Tribunal: STF
Processo: Rcl 41768
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 130 – ACÓRDÃO – DESRESPEITO – INEXISTÊNCIA – RECLAMAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Jackson Rangel Vieira assevera haver o Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, no processo nº 0009144-29.2020.8.08.0024, olvidado o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 130/DF.
    Segundo narra, o interessado, Tyago Ribeiro Hoffmann, formalizou contra si ação indenizatória, em virtude da publicação de certas matérias jornalísticas. Assevera o deferimento de liminar, em 17 de junho último, no que determinada a retirada, no prazo de 24 horas, dos referidos textos disponibilizados em redes sociais, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, surgindo o alegado desrespeito.
    Discorre sobre a liberdade de expressão, de informação jornalística e de crítica, a revelar inadequado o ato atacado. Evoca jurisprudência.
    Requer, em sede liminar, a suspensão do pronunciamento impugnado e, no mérito, a cassação.
    2. Na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 130, o Tribunal, por maioria, declarou não recepcionado, pela Constituição de 1988, todo o conjunto de preceitos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, conhecida como Lei de Imprensa. O assentado na decisão questionada não se respaldou no diploma.
    A medida está alicerçada na transcendência dos motivos determinantes veiculados no paradigma, não na inobservância do dispositivo dele constante. Reiterados são os precedentes do Supremo no sentido de inadmitir-se, como premissa para pedido formulado em reclamação, o efeito transcendente. Confiram a seguinte ementa:
    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESRESPEITO AO ACÓRDÃO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.868. INEXISTÊNCIA. LEI 4.233/02, DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA/SP, QUE FIXOU, COMO DE PEQUENO VALOR, AS CONDENAÇÕES À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ATÉ R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). FALTA DE IDENTIDADE ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O ACÓRDÃO PARADIGMÁTICO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 2.868, examinou a validade constitucional da Lei piauiense 5.250/02. Diploma legislativo que fixa, no âmbito da Fazenda estadual, o quantum da obrigação de pequeno valor. Por se tratar, no caso, de lei do Município de Indaiatuba/SP, o acolhimento do pedido da reclamação demandaria a atribuição de efeitos irradiantes aos motivos determinantes da decisão tomada no controle abstrato de normas. Tese rejeitada pela maioria do Tribunal. 2. Inexistência de identidade entre a decisão reclamada e o acórdão paradigmático. Enquanto aquela reconheceu a inconstitucionalidade da Lei municipal 4.233/02 "por ausência de vinculação da quantia considerada como de pequeno valor a um determinado número de salários mínimos, como fizera a norma constitucional provisória (art. 87 do ADCT)", este se limitou "a proclamar a possibilidade de que o valor estabelecido na norma estadual fosse inferior ao parâmetro constitucional". 3. Reclamação julgada improcedente.
    (Reclamação nº 3.014, Pleno, relator o ministro Carlos Ayres Britto, julgada em 10 de março de 2010, com acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 21 de maio seguinte.)
    Atentem para a instrumentalidade e organicidade do Direito. O manuseio da reclamação é excepcional. Pressupõe a usurpação da competência deste Tribunal ou o desrespeito a decisão por si proferida. Descabe utilizá-la como sucedâneo recursal.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator